Tribunal: TJSP
Processo: 2341352-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Justiça gratuita - Decisão que negou pedido de concessão do benefício à exequente – Inconformismo - Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada – Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Justiça gratuita - Decisão que negou pedido de concessão do benefício à exequente – Inconformismo - Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada – Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ – Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica aduzida - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso desprovido.